Tribunal: STF
Processo: MS 38061
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Matheus Salles Gomes, por intermédio da Advocacia-Geral da União – AGU, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, Senador da República Omar Aziz, consistente na quebra do sigilo telefônico e telemático do impetrante.



    Primeiramente, a exordial faz menção ao



    “[...] ato ilegal praticado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI DA PANDEMIA), com endereço no Senado Federal em Brasília/DF, considerando a aprovação pela Comissão do Requerimento nº 1.037/2021 que autorizou, de maneira absolutamente ilegal e arbitrária, a quebra de sigilo telefônico e telemático do impetrante [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 1; grifos no original).



    A AGU, subscritora da petição inicial, afirma-se autorizada a representar judicialmente o impetrante que “ocupa o cargo de Assessor Especial da Assessoria Especial do Presidente da República” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Anota que 



    “[...] no dia 30 de junho de 2021 foram aprovados, na mesma reunião, diversos requerimentos, dentre eles, a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos da parte impetrante” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Aduz, ainda, que 



    “[p]elo que se percebe, o requerimento aprovado possui uma amplitude no afastamento de sigilos que vai além do mero registro de dados, invadindo a esfera de sigilos dos dados (conteúdo) da parte impetrante. 



    [...]



    Como se nota, os fundamentos para a quebra da amplitude dos sigilos decorrem de ilações acerca da suposta existência de um ‘‘gabinete do ódio’, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho’, do qual o impetrante faria parte. E que, apesar de ter sido mencionado na justificação que tal suposição decorria de ‘depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito’, não há qualquer indicação concreta quanto a quais seriam esses depoimentos, informações e documentos.



    Não é demais ressaltar que o impetrante não participou da comissão sequer como testemunha. Dito de outra forma, a CPI – invertendo de forma integral a garantia dos direitos da parte impetrante –, optou pela medida das mais severas sem nem ao menos cogitar a sua oitiva” (págs. 10 e 12 do documento eletrônico 1; grifos no original). 



    Na sequência, alude à ausência de fundamentação idônea e suficiente da decisão atacada, sustentando que 



    “[...] inexiste a indicação de fato ou ato concreto e específico realizado pelo impetrante, capaz de motivar adequadamente a devassa de seus dados, [...].



    Ademais, não há a mínima correlação da abrangência dos requerimentos de quebra de sigilo com os fatos objeto de investigação. Ora, não se concebe possa relacionar o acesso a eventuais fotos e vídeos armazenados, o acesso a redes sociais e eventuais grupos e páginas curtidas, o acesso a grupos de WhatsApp, o acesso a lista de contatos, o acesso a eventuais pesquisas na plataforma Google, a localização por GPS, os acessos em rede de WI-FI, com os fatos investigados pela CPI da Pandemia” (págs. 18 e 20 do documento eletrônico 1; grifos no original).



    Nesse sentido, destaca que 



    “[...] a decisão tomada pela CPI não se reveste de qualquer proporcionalidade para a adoção de uma medida tão extrema como a quebra de sigilo. Com efeito, além da (1) motivação idônea, para que ocorra a quebra do sigilo, devem igualmente estar presentes os requisitos de (2) pertinência temática da diligência de quebra de sigilo com o objeto a ser investigado, (3) a necessidade imperiosa da medida, e (4) o resultado a ser apurado não possa ser passível de confirmação por nenhum outro meio ou fonte lícita de prova (como documentos, perícias, acareações, etc.).



    [...] considerando a generalidade e inespecificidade da medida, a inidoneidade da motivação da quebra do sigilo é patente, além de não haver (a) qualquer menção à pertinência temática da diligência de quebra de sigilo com o objeto a ser investigado, (b) a necessidade imperiosa da medida, e (c) o resultado a ser apurado não pudesse ser passível de confirmação por nenhum outro meio ou fonte lícita de prova” (págs. 25 e 28 do documento eletrônico 1; grifos no original) 



    Ademais, argumenta que 



    “[...] seria tranquilamente crível concluir que a possibilidade de quebra de sigilo a ser decretada por uma CPI seria única e exclusivamente aquela atinente ao registro de dados ou registros, porquanto nestas não haveria a reserva de jurisdição” (pág. 38 do documento eletrônico 1; grifos no original). 



    Ao final, afirma que estão presentes os requisitos inerentes à tutela antecipada, pleiteando



    “[...] a concessão de medida liminar inaudita altera parte para o fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 30/06/2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 1.037/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos de sua titularidade” (pág. 47 do documento eletrônico 1; grifos no original). 



    No mérito, o impetrante pugna pela concessão da segurança para que seja declarada a nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito e, subsidiariamente, seja determinada a restrição da quebra de sigilo dos dados de titularidade do impetrante aos itens “a” do Requerimento 1.037/2021, ou, ainda, sejam protegidos todos os dados privados que não tenham relação com a investigação.



    Deferi em parte a medida cautelar, “para permitir o acesso aos dados do impetrante, determinado pela CPI da Covid, com as ressalvas acima declinadas quanto ao trato dos documentos confidenciais, bem como à proteção de elementos de natureza eminentemente privada, estranhos ao objeto da investigação, concernentes ao impetrante ou a terceiras pessoas, os quais deverão permanecer cobertos por rigoroso sigilo, sob as penas da lei. Suspendo, contudo, as medidas discriminadas nos itens b.1, b.4 e b.5 do Requerimento 1.037/2021, quanto aos dados de geolocalização. “ (doc. eletrônico 12).



    Contra a referida decisão foi interposto agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Segunda Turma do STF, em sessão virtual realizada entre os dias 1 a 8 de outubro de 2021.



    A Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19, Senador Omar Aziz, prestou informações, defendendo a manutenção do ato questionado e requerendo a denegação da segurança (doc. eletrônico 20).



     



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. AFASTAMENTO DOS SIGILOS TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. CONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA PENAL DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS PARA A ADOÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido da possibilidade de comissões parlamentares de inquérito decretarem o afastamento de sigilos constitucionalmente assegurados, desde que não sejam sujeitos a reserva de jurisdição, em atenção à sua elevada relevância para o desempenho das funções fiscalizatória e contramajoritária pelo Poder Legislativo. 2. Em razão da natureza criminal das medidas cautelares de afastamento de sigilos telefônico e telemático, a jurisprudência do STF é no sentido de que as comissões parlamentares de inquérito estão sujeitas aos mesmos requisitos previstos na legislação para a adoção de tais medidas pelo Poder Judiciário. 3. É nulo ato de comissão parlamentar de inquérito que aprova requerimento de afastamento de sigilos telefônico e telemático sem a indicação de fatos concretos e específicos que justifiquem a adoção da medida e sem a demonstração de sua indispensabilidade, como única providência cabível, com exclusão de outras menos graves, para a produção de provas da prática do fato supostamente delituoso apurado. ¿ Parecer pela concessão da segurança.” (doc. eletrônico 25)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, verifico que a representação judicial do impetrante pela Advocacia-Geral da União encontra respaldo no art. 22 da Lei 9.028/1995 e no art. 3º, XII, da Portaria AGU 428/2019, conforme destacado na exordial. 



    Ressalto, na sequência, que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Pois bem. Antes de analisar o mérito, transcrevo, naquilo que interessa, a disciplina constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito, 



    “Art. 58. [...]



    § 3° - “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores” (grifei).



    Na esteira dos precedentes desta Suprema Corte, observo que a instauração de inquérito parlamentar há de atender, portanto, os três requisitos definidos, de modo taxativo e expresso, no referido artigo da Constituição da República, quais sejam: (i) a subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, (ii) a determinação de fato a ser objeto da apuração; e (iii) a delimitação temporal (MS 26.441/DF, Rel. Min. Celso de Mello).



    Portanto, por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais a que se sujeitam as autoridades judiciárias.



    Feitos estes registros, reproduzo, para melhor exame da controvérsia, a justificação apresentada pelo Senador Renan Calheiros no requerimento de quebra do sigilo telefônico e telemático do impetrante, aprovado pelos integrantes da CPI, litteris:



    “JUSTIFICAÇÃO



    A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada como CPI DA PANDEMIA, foi criada pelos Requerimentos 1371 e 1372, ambos de 2021, com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus ‘SARS-CoV-2’, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Com vistas à justificação do requerimento, cujo objeto é a quebra, bem como a transferência, dos sigilos bancário, telefônico e telemático da pessoa qualificada, imprescindível, previamente ao mérito, traçar breve escorço histórico e jurisprudencial a esse respeito, o que se passa a fazer articuladamente.



    […]



    Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, apontam existência de um ‘gabinete do ódio’, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho. 



    Conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonista na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira ‘militante digital’, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news. 



    A pessoa contra quem se busca a quebra e a transferência de sigilo é (ou foi) assessora especial do Poder Executivo. Porém atua no chamado ‘gabinete do ódio’, como a imprensa vem denominando. Segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próxima ao Presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários. 



    Ainda de acordo com as notícias, o grupo influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais. 



    Além de tudo, a pessoa envolvida com as investigações desta CPI pode ser uma das mais conhecidas propagadoras de fake news na internet. 



    Com efeito, sua atuação como redatora de conteúdo é questionada, investigada e perquirida desde o início do mandato do Presidente Jair Bolsonaro, por conta de inúmeras notícias falsas veiculadas em páginas específicas, outrossim, distribuídas a esmo por meio de grupos em aplicativos de mensagens. 



    Aquela pessoa também ficou conhecida por atuar durante a campanha eleitoral de 2018, próxima ao então candidato Jair Bolsonaro, seus filhos, correligionários e apoiadores. Segundo notícias da imprensa, tendo como principal característica a prática da divulgação de notícias falsas e usando extrema hostilidade para seus adversários, incluindo políticos e jornalistas. 



    Portanto, trata-se da quebra e transferência de sigilo de atores conhecidos pela imprensa, pelo público em geral da internet e por grande parcela da população brasileira, como atuantes na fabricação e divulgação de conteúdo falso, e cujos dados telefônicos e telemáticos serão extremamente válidos para a avaliação dessa Comissão Mista” (págs. 4-6 do documento eletrônico 3).



    Como já afirmei, o País enfrenta uma calamidade pública sem precedentes, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus. Diante disso, mostram-se legítimas as medidas de investigação tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito em curso, que tem por fim justamente apurar eventuais falhas e responsabilidades de autoridades públicas ou, até mesmo, de particulares, por ações ou omissões no enfrentamento dessa preocupante crise sanitária.



    No caso sob exame, para a configuração de ato abusivo apto a embasar a concessão da ordem equerida seria preciso estar inequivocamente demonstrada a falta de pertinência temática entre a medida aqui questionada e os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Tal descompasso, contudo, a meu sentir, não ficou devidamente comprovado.



    Confira-se abaixo o objeto da CPI da Pandemia, ipsis verbis:



    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19 , e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1, em referência aos Requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45).



    Como se sabe, as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, quer dizer, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. 



    Bem por isso a Constituição investiu as CPIs, como visto, de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados.



    Assinalo, ainda, que, como as comissões parlamentares de inquérito empreendem investigações de natureza política, esta Suprema Corte entende que não precisam fundamentar exaustivamente as diligências que determinam no curso de seus trabalhos, diferentemente do que ocorre com as decisões judiciais. Veja-se: 



    “CPI - ATO DE CONSTRANGIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida.” (MS 24.749/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; grifei). 



     



    Destaco, por pertinente à questão aqui debatida, o seguinte trecho do voto do Ministro Marco Aurélio no MS 24.749/DF:



    “[...] Parte, assim, de elementos precários, longe ficando de revelar, ao primeiro exame, a convicção a respeito da participação de cada qual. Medidas que visem à elucidação dos acontecimentos hão de ser tomadas, é certo, de maneira segura, consciente, sem, no entanto, partir-se para impor a robustez dos elementos autorizadores das deliberações” (grifei).



    Lembro que a nossa Carta Política não detalhou – e nem poderia tê-lo feito, sob o ponto de vista técnico, dada a dinâmica da realidade política – a forma como devem ser motivadas as diligências determinadas pelas CPIs, mesmo porque são integradas por parlamentares de origens e ocupações profissionais heterogêneas, e não apenas por profissionais do direito. Não obstante, devem observar os requisitos formais, legal e regimentalmente definidos, apresentar fundamentação idônea e guardar relação de pertinência com os fatos investigados. Precisam, ademais, como é óbvio, ser aprovadas por seus integrantes. 



    Conforme já assentei em outras oportunidades, em um regime republicano há uma partilha horizontal do poder entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (art. 2° da CF), denominada pelo jurista português Gomes Canotilho de “núcleo essencial (Kernbereich) dos limites de competências, constitucionalmente fixado” (CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 1998, pág. 247; grifos do autor). Tendo em vista esse princípio constitucional básico, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é sólida no sentido de que as matérias relativas à interpretação de atos deliberativos Congresso Nacional, sejam oriundos do plenário das respectivas Casas, sejam provenientes de suas comissões internas, devem ser escrutinadas cum grano salis, pois, exceto se maculados por ilegalidade flagrante, tais manifestações refogem à revisão judicial.



    É antigo - e continua firme – o entendimento do STF no sentido de que a reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF), de interceptação telefônica (art. 5º, XII, da CF) e de decretação da prisão, salvo aquela determinada em flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF), não se estende às quebras de sigilo, por se tratar de medida abrigada na Constituição, em seu art. 58, § 3º. Confira-se:



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA DE PROCEDIMENTO PENAL EM CURSO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO LOCAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO, SOBRE FATOS CONEXOS AO EVENTO DELITUOSO, DA PERTINENTE INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA FUNDAMENTADA DO SIGILO INCLUI-SE NA ESFERA DE COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedente: MS 23.452-RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO E QUEBRA DE SIGILO POR DETERMINAÇÃO DA CPI. - O princípio constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) - não se estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria Constituição da República (CF, art. 58, § 3º), assiste competência à Comissão Parlamentar de Inquérito, para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas. AUTONOMIA DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR. - O inquérito parlamentar, realizado por qualquer CPI, qualifica-se como procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e dotado de finalidade própria, circunstância esta que permite à Comissão legislativa - sempre respeitados os limites inerentes à competência material do Poder Legislativo e observados os fatos determinados que ditaram a sua constituição - promover a pertinente investigação, ainda que os atos investigatórios possam incidir, eventualmente, sobre aspectos referentes a acontecimentos sujeitos a inquéritos policiais ou a processos judiciais que guardem conexão com o evento principal objeto da apuração congressual. Doutrina” (MS 23.639/DF, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).



    Ainda nessa linha de cognição, no tocante ao controle judicial dos atos de outros Poderes da República, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do MS 33.751/DF, de sua relatoria, no qual consignou o quanto segue: 



    “[...] o controle jurisdicional a ser empreendido, ao meu sentir, legitima-se apenas quanto à eventual prática de abuso de poder ou ilegalidade, de modo que elementos relacionados à conveniência de determinadas medidas apuratórias, desde que razoavelmente fundamentadas, não se submetem à revisão judicial. Há, portanto, espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas.



    […]



    Sendo assim, os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito são limitados pela jurisdição constitucional quanto aos seguintes aspectos: a) análise da constituição da CPI de acordo com o estipulado pela Constituição, quanto à forma e ao alcance da apuração; b) controle formal das atividades por elas desenvolvidas, inclusive juízo acerca da legalidade da fundamentação das medidas que afetem a esfera jurídica individual” (grifei).



    É que se está diante de atos políticos ou de governo, os quais, segundo Hely Lopes Meirelles,



    “[...] são os que, praticados por agentes do Governo no uso de competência constitucional, se fundam na ampla liberdade de apreciação da oportunidade e conveniência de sua realização, sem se aterem a critérios jurídicos preestabelecidos. São atos governamentais por excelência, e não apenas de administração. São atos de condução de negócios públicos, e não simplesmente de execução de serviços públicos. Daí seu maior discricionarismo e, consequentemente, as maiores restrições para o controle judicial” (MEIRELLES, Hely Lopes et. al. Direito Administrativo Brasileiro. 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 840; grifei).



    No caso em tela, a justificação apresentada para a quebra dos sigilos do impetrante dispõe que ele, na qualidade de integrante do “gabinete do ódio”, propalava “a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho”, o que se vincula, diretamente, aos objetivos da CPI da Pandemia e ao objeto investigado (pág. 5 do documento eletrônico 3; grifei). 



    De resto, cumpre afastar a suposta ilegalidade da votação em bloco do Requerimento 1.037/2021 da CPI da Pandemia, uma vez que ficou demonstrada, de forma individualizada, a suficiência da fundamentação e a necessidade da medida. 



    Muito embora o impetrante alegue que não tenha sido sequer convocado para depor na Comissão, destaco que tal condição não configura pressuposto para inviabilizar a quebra dos sigilos determinados pelos parlamentares, nem constitui requisito para idêntica diligência no âmbito judicial. Portanto, demonstrados presentes os elementos legalmente autorizadores da medida adotada in casu, não há determinação legal a impor prévia oitiva do investigado para que possa ela ser adotada legitimamente, observadas as disposições da Lei 1.579/1952, que rege a matéria. 



    Além disso, na justificativa da CPI da Pandemia, foi indicado prazo determinado que coincide com a crise da pandemia, ou seja, “de abril de 2020 até o presente”, estando correta e precisa a delimitação temporal, uma vez que o impetrante ocupa desde então o cargo de Assessor Especial da Assessoria Especial do Presidente da República (grifei).



    Diante disso, e considerando que as medidas determinadas pela CPI em relação ao impetrante guardam plena pertinência com o escopo da investigação, e não se mostraram abusivas ou ilegais, não vislumbro, como já decidido na medida liminar, a existência de argumentação relevante que possa ensejar a suspensão cautelar integral do ato combatido. 



    Com relação aos registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de interne, o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), nos arts. 22, parágrafo único, I a III, e 23, prevê:



    “Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.



    Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:



    I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;



    II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e



    III - período ao qual se referem os registros.



    Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.” (grifei)



    Sendo assim, deverão ser tomadas as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade e da vida privada do impetrante e de terceiras pessoas, nos termos da lei. 



    Em razão da abrangência das informações cujo sigilo pretende-se quebrar no presente caso, é inevitável o acesso a dados pessoais e dados sensíveis, entendidos nos termos do art. 5º, I e II, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei 13.709/2018). A LGPD define como “dados pessoais” toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Já os dados sensíveis são aqueles relativos a “origem racia